Tribunal: CARF
Processo: 13312.720064/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
VENDAS PARA COMERCIAIS EXPORTADORAS COM FIM ESPECI ́FICO DE EXPORTAC ̧A~O. INOBSERVA^NCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE
A imunidade das contribuic ̧o~es sobre as receitas de exportac ̧a~o contempla aquelas efetuadas com fins especi ́ficos de exportac ̧a~o, assim consideradas quando as mercadorias forem diretamente embarcadas para o exterior ou depositadas em entreposto, sob regime aduaneiro extraordina ́rio de exportac ̧a~o, por conta e ordem de empresa comercial exportadora. O sujeito passivo apresentou nota fiscal que demonstra que as operac ̧o~es se enquadram em vendas no mercado interno, descaracterizando-se como remessa com fim especi ́fico de exportac ̧a~o. Ainda, seus produtos vendidos para as comerciais exportadoras na~o foram remetidos diretamente para embarque de exportac ̧a~o ou para recinto alfandegado. A documentac ̧a~o apresentada revela que os produtos foram remetidos para o enderec ̧o das comerciais exportadoras.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720064/2011-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.963 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
VENDAS
PARA
COMERCIAIS
EXPORTADORAS
COM
FI

LEGAIS. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE

quan

por conta e ordem de empresa comercial exportadora. O sujeito passivo
apresentou nota fiscal que demonstra qu
-

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos Autran.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720064/2011-10
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.963 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.720064/2011-10

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1103 a 1117), interposto pelo Contribuinte,
em 29 de janeiro de 2021, em face do Acórdão no 3301-008.569 (e-fls. 970 a 982), de 27 de
agosto de 2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, que por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.
A ementa do acórdão recorrido é a seguinte:

SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE

quando as merca

por conta e ordem de empresa comercial exportadora. O sujeito passivo

-

INSUMOS. ESSENCIALIDADE. FALTA DE PROVA.

compensa

seu processo produtivo.
Em face desta decisão o Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (e-
fls. 990 a 998) em 9 de outubro de 2020. Por meio do Despacho em Embargos de Declaração (e-
fls. 1091 a 1094), em 8 de dezembro de 2020, a Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Sção de Julgamento rejeitou os embargos
No Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1223 a 1227), de 1
de março de 2021, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF negou seguimento ao
recurso interposto pelo Contribuinte.
Diante deste despacho o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 1234 a 1244)
em 8 de abril de 2021.
Em Despacho de Agravo (e-fls. 1251 a 1256), de 12 de maio de 2021, a
Presidente da CSRF acolheu parcialmente o agravo com retorno dos autos à 3a Câmara da 3a
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.963 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.720064/2011-10

J “
“

agravante acerca da negativa de seguimento expressa em
direito de defesa".
Em retorno para complementação da admissibilidade, proferiu-se o Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1258 a 1262), de 7 de junho de 2021. O Presidente
da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto
“comprovação das exportações realizadas por intermédio de
empresa comercial exportadora
Em Despacho de Saneamento (e-fls. 1264 a 1265), de 19 de julho de 2021, a
Presidente da CSRF “

A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 1267 a 1283), em 8 de
setembro de 2021. Requer que seja improvido o recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, deve ser conhecido.
Matéria admitida refere-se á comprovação das exportações realizadas por
intermédio de empresa comercial exportadora.
Na decisão recorrida entendeu-se ser irrelevante que a exportação tenha sido
efetivada com o fito de caracterizar a operação com o fim específico de exportação, mas sim que
se comprovasse o envio diretamente para recinto alfandegado ou embarque de exportação. Nos
autos se verifica que o CFOP da nota fiscal indicava operação no mercado interno e o endereço
de destino da nota fiscal não era embarque de exportação ou recinto alfandegado, mas o
estabelecimento da comercial exportadora.
Diante disso o Contribuinte aduz em seu recurso que na decisão recorrida não se
respeitou o princípio da verdade material e reforça:
O fato de nas NFs constar a CFOP de venda

–

tais como: o bill of lading

Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.963 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.720064/2011-10

Contudo, vale mencionar, que ess
(...)
Com as devidas vênias ao entendimento exposto pelo Contribuinte, verifica-se nos
autos que a decisão recorrida não merece reparos.
Na decisão recorrida a questão não se centra no aspecto de que se foi ou não
realizada a exportação, a questão é que a legislação exige que se conste nas Notas Fiscais o
CFOP adequado, pois o que se visa verificar é quem exportou para atender o requisito da
imunidade tributária das contribuições.
Cita-se trecho do voto proferido no Acórdão no 3301-008.569, de relatoria do il.
conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, que bem pontua o adequado entendimento da
matéria no que concerne ao quadro fático no presente feito e da legislação de regência:

e requisitos formais previstos em lei para atender

o e
3o do artigo 6o da Lei no 10.833/2003.
Com isso, caso o entendimento neste julgamento

o da Lei 10.833/2003.

o que i

o, I e III da Lei
10637/2002 e art. 6o I e III da Lei 10.833/2003).
Art. 6o

-
(...)
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.963 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.720064/2011-10

-

§ 2o
o

espe
§ 3oO disposto nos §§ 1oe 2o -

observado o disposto nos §§8 e 9o do art.3o.

o da Lei no

Art. 39. § 2o Consideram-se

por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
to no artigo 1o do Decreto-Lei no 1.248/1972 e
artigo 45, § 1o do Decreto 4.524/2002:
Decreto-lei no 1.248/1972:
Art.1o -
interno, quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o

Decreto-Lei.
-

estabelecimento do produtor- vendedor para:

exportadora;

em regulamento. (grifei)
---
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.963 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.720064/2011-10

Decreto 4.524/2002

o2.158-35, de 2001, art. 14,Lei no9.532, de 1997, art. 39, § 2o,
eLei no10.560, de 2002, art. 3o o75, de 2002, art.
7o):
(...)
-
- -
-

-

o

119/121, 132/135, 140/147, 169/178 e 181/182). Afirmou

emitidas pelas comerciai

esp

“

comuns, posto que fo

estabelecimento do adquirente para onde foram enviados previamente
para beneficiamento, conforme se demonstra a seguir.
28. No 4o

J

Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.963 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.720064/2011-10

produtos par

perdas de peso do produto durante o beneficiamento, seria invi

transportadores (no trimestre, as vendas atingiram 199,442 toneladas,
conforme compilado no Anexo 4)

6543 e 654, de 23/11/2004). As remessas efetuadas entre 1 e 22 de
dezembro, no

28/12/2004, respectivamente).

“

Portanto,

que foram efetivamente exportados. Nesse sentido, deve-se ter e

30. Va

-

-

alfandegada por tanto tempo.
Em sede de recurso, a Recorrente sustenta que a adq

retornar tais produtos

Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.963 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.720064/2011-10

industria

para remeter seus produtos para beneficiamento, conforme notas fiscais de fls.
102 e seguintes.

terceiro (bens da Recorrente), deveria ser emitida pelo executor do
beneficiamento uma nota fisca

Momento seguinte, nova nota fiscal deveria ser emitida pela Recorrente com

Realmente, como s J

/DCOMP.

106/108, 119/121, 132/135, 140/147, 16

e seguintes).

aduaneiro.

-

(...)
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.963 - CSRF/3a Turma
Processo no 13312.720064/2011-10

interno. (...)
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1294
DF CARF MF
Original